Tribunal: TJBA
Processo: 0301081-96.2013.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301081-96.2013.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO STF (TEMA 919). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por CLARO S.A. contra Acórdão da Quinta Câmara Cível do TJ/BA que, por unanimidade, deu provimento à Apelação interposta pelo Município de Eunápolis/BA, reformando sentença que havia extinguido Execução Fiscal relativa à Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2010 a 2012. O acórdão embargado reconheceu a aplicabilidade da modulação dos efeitos do Tema 919 do STF, permitindo o prosseguimento da execução fiscal ajuizada antes de 07/12/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, ou se o recurso se limita a tentar rediscutir o mérito da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil limita o cabimento dos Embargos de Declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O embargante não indica vício específico a ser sanado, apenas pretende reabrir o debate quanto à modulação dos efeitos do Tema 919 do STF, sustentando que sua aplicação estaria restrita ao caso paradigma — argumento que revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

5.
O acórdão embargado já enfrentou expressamente a questão, afirmando que a execução fiscal fora ajuizada em 29/08/2013, data anterior ao marco temporal fixado na modulação do STF (07/12/2022), o que autoriza o prosseguimento da cobrança tributária.

6.
O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente aplicado a técnica da modulação de efeitos em decisões de inconstitucionalidade de taxas municipais similares, ressalvando as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento (ex.: RE 833291/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04.03.2024; ADPF 512/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.05.2023).

7.
Pretensões de reanálise do mérito, sob o pretexto de omissão, são incabíveis em sede de Embargos de Declaração, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ (v.g., STF, Rcl 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à modificação do julgado, devendo demonstrar vício específico nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
A modulação dos efeitos do Tema 919 do STF alcança todas as execuções fiscais ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento (07/12/2022), independentemente de ser o processo paradigma ou não.

3.
Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 22, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776594/SC (Tema 919 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 07.12.2022; STF, RE 833291/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04.03.2024; STF, ADPF 512/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 22.05.2023; STF, Rcl 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023; TJ-BA, APL 8000906-92.2020.8.05.0079, Quinta Câmara Cível, j. 2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301081-96.2013.8.05.0079
, em que figuram como embargante CLARO S.A. e como embargado MUNICIPIO DE EUNAPOLIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora